Tribunal: TJDFT
Processo: 0042577-48.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. Durante a suspensão do cumprimento de sentença pela instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não corre a prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Realizada a penhora de imóvel durante o período de suspensão ou arquivamento do cumprimento de sentença, cessa o curso da prescrição intercorrente, ainda que tenha sido objetada por meio de embargos de terceiro.
III. De acordo com o artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
IV. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à continuidade do cumprimento de sentença, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
V. Apelação conhecida e provida.